Tribunal: TJBA
Processo: 0076830-19.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076830-19.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDILTON COSTA TORRES

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TALITA FELTON RODRIGUES DALTRO, LUCAS PONTES DAMASCENO

V J

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

II - A decisão embargada examinou adequadamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo o vício de omissão previsto no artigo 1.022 do CPC.

III - Inviável o manejo de aclaratórios para simples inconformismo da parte e, ainda que a pretexto de prequestionamento, quando não existe obscuridade, omissão, contradição ou erro material no
decisum
embargado.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação nº 0076830-19.2005.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante
EDILTON COSTA TORRES

e
Embargada
MARIA DAS GRACAS FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA